Tribunal: TJDFT
Processo: 0739522-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SEGURO. TAXA DE JUROS. CONTRATAÇÃO. COBRANÇA EFETIVA. DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.

1. Trata-se de ação sob o procedimento comum em que a parte aduziu a ilegalidade de cláusulas de contrato de empréstimo com consignação em folha de pagamento.

2. Quanto ao seguro prestamista, não restou comprovada a realização de venda casada, ou seja, o condicionamento à pactuação de quaisquer das cláusulas apontadas à celebração do contrato objeto da demanda.

3. Não houve comprovação de divergência entre a taxa de juros efetivamente cobrada e aquela pactuada no contrato, devendo ser levado em conta o custo efetivo total mensal da operação.

4. Recurso desprovido.